Tribunal: CARF
Processo: 11080.906385/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906385/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
CL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08412.93533.280109.1.3.03-1562, em 28.01.2009, e-fls. 114-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906385/2013-17
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

121, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$46.401,96 referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2008,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 122-125:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
57.984,26
57.984,26
CONFIRMADAS [...]
32.627,34
32.627,34

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 46.401,96
Valor na DIPJ: R$ 46.401,96
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 57.984,26
CSLL devida: R$ 11.582,30
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 21.045,04
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-108.588, de 16.06.2020, e-fls. 77-94:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade para RECONHECER o direito creditório
remanescente de R$ 5.715,44 (cinco mil, setecentos e quinze reais e quarenta e quatro
centavos), referente ao Saldo Negativo de CSLL do terceiro trimestre do ano-
calendário 2008.
Recurso Voluntário
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

Notificada em 01.04.2021, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.04.2021, e-fls. 106-113, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
7. Para a DRJ, somente o Comprovante Anual de rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (emitido
pela fonte pagadora), pode provar, de forma efetiva, que houve a retenção do IRRF.
8. Primeiramente, a recorrente destaca que tal raciocínio aplica uma
interpretação excessivamente restritiva ao caso concreto, em claro detrimento de um
direito mais amplo do contribuinte consubstanciado sobretudo no princípio da
legalidade tributária. O contribuinte somente está submetido à exigência tributária em
razão e nos limites da LEI (art. 150, I, CF/88 c/c art. 97, CTN).
9. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF –
provados por documentos hábeis e idôneos no caso tem tela -, a autoridade julgadora
está inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição e no próprio art. 97 do CTN. Mais do que
violar a legalidade e com isto a própria segurança jurídica, tal conduta provoca o
descrédito na administração tributária já que a prova da retenção pode e deve ser
produzida por outras formas quando a fonte pagadora não cumpre sua obrigação
acessória.
10. Não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em favor do
contribuinte e que a autoridade fiscal possui todo o direito de verificar a veracidade
dos lançamentos, havendo, inclusive, disposição expressa no CTN (art.195)
garantindo o direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental pertinente para fins
de aferição dos lançamentos.
11. Ora Exa., não se mostra crível que diante de tamanha prerrogativa dada ao
Fisco, queira-se, ainda, submeter o contribuinte à uma prova impossível para fins de
aproveitamento do IRRF ! À toda evidência, tal exigência mostra-se contrária ao
Direito, sendo certo que ao contribuinte deve ser garantido o direito de recolher apenas
o tributo que é previsto na Lei (o que inclui a utilização das parcelas retidas por suas
fontes pagadoras).
12. De outro giro, a Decisão da DRJ mostra-se contrária ao ordenamento
jurídico ao condicionar o direito de utilização do imposto que foi retido por ocasião do
pagamento dos serviços prestados, ao cumprimento de uma obrigação de fazer
imposta a um terceiro (informar em DIRF a respectiva retenção).
13. Ao aceitar tal tese – o que se admite para fins de argumentação - , estar-se-á
diante de uma verdadeira contradição jurídica. A fonte pagadora seria “titular” do
direito subjetivo da Recorrente. Direito subjetivo, este, consubstanciado no poder de
exigir a devolução do imposto antecipado (IRRF).
14. O fato de a fonte pagadora eventualmente não ter informado, parcial ou
integralmente, em DIRF, a respectiva retenção, não pode criar uma obrigação
tributária exigível da Recorrente. O dever de recolher o imposto retido (devidamente
destacado/informado na Nota Fiscal) é do responsável tributário (substituto). Dever
este, que não pode ser simplesmente transferido ao substituído (recorrente) sem que
haja lei autorizadora.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

15. À toda evidência esta tese não pode prevalecer. O que importa para o
Direito é a verdade material. E, nesse caso, a verdade material está plenamente
demonstrada e comprovada: houve retenção de imposto de renda (IRRF) nos
pagamentos realizados pelos clientes da recorrente, sendo certo que tais valores devem
ser considerados para fins de formação do saldo negativo de CSLL ora discutido.
16. Juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou
cópia de comprovantes de retenção (fls. 23 e 26), cópia das notas fiscais referente aos
serviços prestados (fls. 27 à 59) e cópia do Razão Analítico (fls. 60 à 71) com as
informações detalhadas das retenções sofridas pelo contribuinte (ora recorrente) no 3o
Trimestre de 2008 a título de CSLL.
17. Efetivamente não se pode falar em inércia do contribuinte. Houve, no caso
concreto, preocupação da recorrente em carrear aos autos documentos hábeis e
idôneos para a prova de seu crédito. Salvo melhor juízo, o Julgador parece ignorar em
seu raciocínio que não se faz possível, no mundo real, exigir de um terceiro a entrega
do referido comprovante (muitas vezes não há mais relação comercial entre as partes,
a empresa é falida ou simplesmente se nega a atender à solicitação). Tanto é assim,
que a própria RFB tem dificuldade em aplicar as devidas penalidades em casos
semelhantes.
18. Com efeito, exigir que o contribuinte tenha seu direito condicionado à
obrigação de fazer de um terceiro não parece estar de acordo com a melhor
interpretação da norma posta. Nessa linha, é possível concluir que a interpretação dada
pela c. Turma julgadora à Lei 7.450/85 (art. 55), desconsiderando as provas carreadas
aos autos pelo contribuinte, resta equivocada, merecendo reforma.
19. A recorrente sofreu a retenção. Sobre isto não há controvérsia. O fato de a
fonte pagadora eventualmente não ter informado em DIRF a respectiva retenção ou o
fato de não ter sido apresentado uma mera planilha de cálculo, com a soma das
retenções, não pode criar uma obrigação/punição para a recorrente. Até porque, não há
na lei qualquer autorização para tanto.
20. Nessa linha, a desconsideração das provas carreadas aos autos pelo
contribuinte resta equivocada, merecendo reforma.
- DO RECEBIMENTO LÍQUIDO DOS VALORES X NOTAS FISCAIS
21. Cumpre destacar novamente, que às fls. 66 a 68 foi juntado ao presente
processo administrativo cópia do razão analítico com as informações detalhadas das
retenções sofridas pelo contribuinte no 3o Trimestre de 2008 a título de CSLL (n° da
Nota Fiscal, dados do tomador de serviços e valor retido a título de CSLL), cujo
documento prova que os valores recebidos dos seus clientes foram oferecidos à
tributação, bem como que sofreram a respectiva retenção.
22. Em complemento, o contribuinte anexou ainda, cópia das notas fiscais
referente aos serviços prestados (fls. 27 à 59) no período em análise (3o TRIM/2008).
23. Da simples leitura das notas fiscais acostadas com a defesa e do “Razão
Analítico” em anexo, denota-se que o contribuinte (ora recorrente) recebeu o valor
liquido de cada uma das notas fiscais, Logo, não há dúvidas que referidos
valores/rendimentos foram oferecidos à tributação e sofreram as respectivas retenções
(CSLL).
24. Por consequência, o crédito do contribuinte oriundo da CSLL que foi retida
em cada uma das Notas Fiscais do 3TRIM de 2008, deve ser integralmente
reconhecido para fins de formação do respectivo “saldo negativo de CSLL”.
DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

25. Cumpre destacar que este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais –CARF tem prolatado inúmeras decisões enfrentando especificamente a
questão da retenção na fonte e a sua prova. A própria Câmara Superior já externou seu
entendimento no sentido de que a prova da retenção não pode estar restrita ao
comprovante de rendimentos e retenção da fonte (e entrega da DIRF) pela fonte
pagadora, [...].
29. Ou seja, o próprio Órgão Julgador Administrativo tem entendido que o
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados” não pode ser o único
meio de prova para esta finalidade. Repita-se, para que não haja dúvida, exigir que a
Recorrente obtenha documento de terceiro para poder usufruir do seu crédito é ilegal
e, além disto, configura-se como uma autêntica “prova diabólica”.
30. Verifica-se, portanto, que a posição deste Tribunal Administrativo é no
sentido de que o contribuinte pode provar com outros documentos hábeis a retenção
que sofreu quando do pagamento do serviço prestado. É o caso dos autos, na medida
em que resta provado que o contribuinte (ora recorrente) recebeu o valor liquido de
cada uma das notas fiscais, pois os valores/rendimentos foram oferecidos à tributação
e sofreram as respectivas retenções (CSLL).
31. Por todas estas razões, entende a recorrente que resta demonstrado
inequivocamente que a Decisão da DRJ não corresponde à melhor aplicação do
Direito ao caso concreto, merecendo, por isto, ser reformada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DOS PEDIDOS
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este
Recurso Voluntário para fins de reformar o Acórdão da DRJ/RPO proferido no PA no
11080-906.385/2013-17; reconhecendo-se, por consequência, a total procedência dos
créditos pleiteados tornando definitivas as compensações realizadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$19.641,48 (R$46.401,96 – R$21.045,04 – R$5.715,44) referente ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), DIRF e
Livro Razão, e-fls. 26-71.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.856 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906385/2013-17

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital